Tribunal: TJSP
Processo: 2146130-27.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória contrária

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão no julgamento do agravo de instrumento - Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias dos autos, no contexto da discussão posta sub judice - Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração probatória contrária aos interesses da parte não configura omissão - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2146130-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SAGRADOS CORAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é
embargado ED&F MAN SWITZERLAND LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2146130-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22558
Fls. 2/5
Voto no 22558
Embargos de Declaração Cível no 2146130-27.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Sagrados Corações Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Embargado: Ed&f Man Switzerland Ltd
Juiz de Direito: Dr(a). Luciana Biagio Laquimia
Embargos de Declaração – Embargante que aponta
omissão no julgamento do agravo de instrumento -
Inocorrência - Análise de todas as teses e circunstâncias
dos autos, no contexto da discussão posta sub judice -
Pretensão de nítido caráter infringente - Impossibilidade
de rediscussão - Ausência das hipóteses do artigo 1.022,
do Código de Processo Civil - Precedentes - Valoração
probatória contrária aos interesses da parte não
configura omissão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Sagrados Corações Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., em face do
V. acórdão de fls. 362/372, por meio do qual fora negado provimento a
agravo apresentado diante de Ed&f Man Switzerland Ltd., mantendo-se
indeferimento da gratuidade da justiça, restando afastado, também, os pleitos
de diferimento ou parcelamento das custas processuais, na forma requerida.
Alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, em relação à prova dos autos e à jurisprudência majoritária dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2146130-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22558
Fls. 3/5
Tribunais. Refere, ainda, necessidade de prequestionamento da matéria,
possibilitando manejo de recursos extremos (fls. 01/07).
É o relatório.
Recebo os embargos, por tempestivos, mas nego-lhes
acolhimento.
Na
sistemática
processual
introduzida
pela
Lei
13.105/2015 (CPC/2015), cabem embargos de declaração em face de
decisório para: “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento; III - corrigir erro material” (art. 1.022).
No caso específico, não verifico quaisquer das referidas
hipóteses.
A embargante refere suposta omissão a eivar o decidido,
o qual, entretanto, não padece de nenhum vício, havendo dirimido
integralmente a controvérsia, de forma clara e coesa, no contexto da solução
atribuída ao recurso.
Em nosso ver, foram sopesados, na fundamentação do
decisum, todos os aspectos relevantes para o deslinde das questões levadas à
apreciação desta relatoria. Os fundamentos foram, expressa e claramente,
alinhavados, não padecendo de qualquer omissão.
A conclusão exarada decorreu da análise dos dispositivos
legais aplicáveis à espécie, à luz do conjunto probatório produzido nos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2146130-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22558
Fls. 4/5
através do crivo do julgador.
Quanto aos elementos trazidos ao recurso, é certo que a
valoração probatória contrária aos interesses da parte não configura omissão,
vez que pertine ao livre convencimento do Juízo.
Vê-se, assim, que a parte pretende, em realidade,
imprimir caráter infringente ao recurso, com vistas ao reexame de matéria que
já fora objeto de apreciação. Como cediço, tal caráter infringente somente é
admissível quando decorrente de correção de erro material manifesto,
suprimento de omissão ou para fins de sanar contradição, hipóteses estas
ausentes no presente caso, consoante já esclarecido.
Revela-se inconcebível, nesse passo, a oposição dos
presentes embargos de declaração, porquanto sua única finalidade é,
claramente, a rediscussão de matérias que já foram objeto de decisão, o que
implicaria atribuir a este recurso efeito regressivo, desprovido de previsão
legal. Conveniente a transcrição de precedente desta C. Câmara nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECURSO
Embargos de declaração Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado mediante
declaração do v. aresto para deliberação sobre
matéria não suscitada Integração descabida Não
constatado qualquer vício
Embargos rejeitados.”
(Embargos
de
Declaração
no
2008212-54.2015.8.26.0000;
Relator(a): Ricardo Negrão; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Embargos de Declaração Cível no 2146130-27.2020.8.26.0000/50000 São Paulo Voto no 22558
Fls. 5/5
27/06/2016; Data de registro: 04/07/2016).
No mais, o Código de Processo Civil, em seu artigo
1.025, considera prequestionados todos os dispositivos suscitados em sede
embargos, mesmo na hipótese de rejeição, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade.”
Sendo assim, uma vez ausentes as hipóteses legais, a
rejeição dos embargos é medida de rigor.
Pelo exposto, por meu voto, rejeito os embargos de
declaração, mantendo na íntegra o v. Acórdão proferido.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora